Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. DIREITO AOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI No 9.099/1995. INVIABILIDADE. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRESENÇA DE DOLO.
Aos crimes praticados com violência no âmbito da Lei Maria da Penha não é permita a aplicação de qualquer dos institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/95, incluindo-se nessa vedação a transação penal, a composição civil dos danos e também a suspensão condicional do processo.
Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
Apelação não provida.